Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO SAÚDE. CÁLCULO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a maior à autora, no importe de R$ 7.084,50, e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos na remuneração. Alega o recorrente que o mérito do ato administrativo não é suscetível de controle judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52027455) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 52027458).
3. Não se verifica a ocorrência da decadência, porquanto, conforme consta nos autos (Id 52027444 - Pág. 115), a instauração do processo administrativo ocorreu em fevereiro/2021, após a exclusão do dependente pela autora em agosto de 2020, o que demonstra a ausência de inércia da Administração Pública. Prejudicial do mérito afastada.
4. O STJ, no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), fixou entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
5. Na referida decisão, houve modulação dos efeitos, afirmando o tribunal superior que “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, que ocorreu em 19/05/2021. No caso, a ação foi ajuizada em 17/05/2023, cabendo à servidora demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido.
6. As verbas recebidas pela recorrida referem-se ao pagamento de auxílio saúde e, no caso de dependentes, exige-se a comprovação da contratação de plano de assistência à saúde suplementar mediante a comprovação do pagamento da mensalidade do mês anterior (art. 7o, II, d, Instrução Normativa no 151/2013 – ID 52027449 - Pág. 21), o que não foi encaminhado pela recorrida. Ademais, conforme descrito na sentença impugnada, os valores recebidos pela autora a título de reembolso do plano de saúde não são expressivos, não sendo possível a percepção imediata do beneficiário.
7. Se a própria Administração, sem o recebimento dos comprovantes necessários, não foi capaz de realizar os cálculos com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo, em especial por ser deferido em pequenas quantidades ao longo dos anos. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé da servidora e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.